Tribunal: TJSP
Processo: 2179201-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Apontamento de valores desprovidos de demonstração apta a infirmar os apresentados pelo exequente – Pretensão ao não-pagamento de multa e honorários devidos pela Empresa Municipal de Abastecimento e Armazenagem de Itápolis (EMAAI) – Impossibilidade – Inteligência do art. 2o da Lei Municipal no 3546/2019 – Município

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Apontamento de valores desprovidos de demonstração apta a infirmar os apresentados pelo exequente – Pretensão ao não-pagamento de multa e honorários devidos pela Empresa Municipal de Abastecimento e Armazenagem de Itápolis (EMAAI) – Impossibilidade – Inteligência do art. 2o da Lei Municipal no 3546/2019 – Município assumiu integralmente o passivo da Empresa Municipal – Afastamento da multa de 10% do artigo 523, §1o do CPC, pois, tratando-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, tal multa não é devida, nos termos do artigo 534, § 2o, do CPC – Decisão parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido